Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados - Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda e Fellipe Simões Resende Boechat - e da litisconsorte Drogaria JK Ltda, acolhendo a cognominada “impugnação”[2] manejada pelo primeiro agravado, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva que agitara, acolhera a formulação para reconhecer a inexistência de direito de regresso em face dos agravados, julgando extinto, com fundamento no artigo 803, I, do estatuto processual, o executivo, sem resolução do mérito, quanto a eles. Como corolário do decidido, condenara o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante, arbitrando-os no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e desconstituíra a penhora no rosto dos autos n° 0703317-77.2020.8.07.0006. Segundo o decisório desafiado, o contrato de “factoring” consubstancia contrato atípico, aplicando-se-lhe as regras atinentes à cessão de crédito (CC, artigos 286 e seguintes), sendo vedado o direito de regresso ou garantia por aval ou endosso quando há a transferência do crédito ao faturizador. Asseverara o eminente julgador, ainda, que, dado o fato de que o contrato de fomento mercantil possui peculiaridades em relação à mera cessão de crédito, não se afigura possível deliberação entre os contratantes com o fito de que o faturizado responda pelo adimplemento da dívida, porquanto desvirtuar-se-ia a essência do instituto. Alfim, ressaltara que o aval somente seria hígido acaso constasse do título primitivo, desde sua emissão, não sendo dotado de validade o que fora concebido posteriormente, quando não mais subsistira direito de regresso. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados, e, ao final, a corroboração do provimento liminar, com a desconstituição do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, diferentemente do apreendido pelo Juízo a quo, não houvera cessão de crédito, mas, sim, operações cambiárias regulares, consubstanciadas em operação de fomento mercantil (factoring). Esclarecera, nesse diapasão, que, no exercício regular de sua atividade de fomento mercantil, negociara o título de crédito em discussão – consistente em duplicatas –, descerrando plena possibilidade de ser promovida a cobrança do avalista da obrigação estampada na cártula, porquanto os títulos foram adquiridos e não houvera cessão em relação ao crédito. Enfatizara que, defronte a regular emissão e circulação das cártulas, tem-se por imperativa a preservação dos atributos imanentes aos títulos de crédito, a saber, a autonomia, a literalidade e a cartularidade. Apontara que a emissão das duplicatas dera-se em razão da aquisição de produtos farmacêuticos e não para a garantia das operações de factoring, donde não sobejaria possível o afastamento da responsabilidade dos avalistas, uma vez que as cártulas que servem de baluarte à execução circularam de forma livre, a denotar a responsabilidade solidária dos garantidores da operação cambiária pela dívida. Defendera que, tendo em mente as disposições insculpidas no artigo 12 da lei regulamentadora da emissão de duplicatas (Lei no 5.474/681), as assinaturas que estampam os títulos foram apostas em consonância com os ditames legais, de molde que a sua regular emissão empresta ao título os atributos que lhe são inerentes, como autonomia e cartularidade. Frisara que, sob essa perspectiva, as obrigações assumidas não se exaurem com a circulação, sendo essa, aliás, a essência do direito cambiário (CC, art. 887), indicando a corresponsabilidade dos agravados pelo pagamento do crédito, pois, independentemente de estarem ou não no quadro societário da empresa devedora, os avalistas são responsáveis solidariamente pela totalidade da dívida executada. Aduzira, portanto, que afigura-se possível a cobrança do título tanto do emitente devedor quanto dos agravados, dada a qualidade de garantidores do pagamento. Destacara que, em relação à segunda agravada, deve incidir o artigo 914, § 1o, do diploma codificado civilista, uma vez que o primeiro e o segundo agravados estavam na representação legal da Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda à época em que as cártulas foram emitidas, assumindo, ademais, a responsabilização pelo adimplemento do título quando do endosso. Argumentara que, em virtude da transferência do título operada da segunda agravada para a ora agravante, sobressai a solidariedade dos agravados, porquanto, como representantes legais da empresa, houvera a assunção de responsabilidade pelo pagamento. Noticiara que, ao se considerar o fato de que o primeiro e terceiro agravados eram responsáveis tanto pela Gol quanto pela drogaria que figura como litisconsorte, a conduta dos agravados deve ser reputada dolosa e fraudulenta, já que, a seu ver, houvera prévio planejamento volvido à elisão da responsabilização e satisfação das dívidas, apto a caracterizar abuso de direito e fraude contra credores. Verberara que, patenteada a pertinência subjetiva dos agravados, sua condenação em honorários surge injusta e desacertada, pois, para além de enfrentar prejuízo resultante do inadimplemento, está tão somente exercendo seu direito de cobrança. Acrescentara que, nesse diapasão, ressoa imperiosa a manutenção da penhora no rosto dos autos e imprescindível à garantia do crédito exequendo, notadamente em função da conduta reiterada dos agravados volvidas à evasão e à tentativa de frustrar o cumprimento de suas obrigações. Asseverara que, para além de prevenir possíveis prejuízos decorrentes de eventual alienação ou ocultação de bens, a manutenção da constrição revela consonância com o princípio da efetividade da execução. Ressaltara que a penhora no rosto dos autos não resulta em prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos devedores, uma vez que a constrição não lhes retira a posse imediata dos bens, mas apenas confere resguardo ao direito do credor sobre eventual resultado econômico favorável ao devedor. Trouxera a lume que a presunção de boa-fé a assiste, porquanto adquirira os títulos de crédito objeto da execução mediante operação regular de “factoring”, sobejando legítima a busca da satisfação do crédito a que faz jus através da execução dos devedores solidários. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados - Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda e Fellipe Simões Resende Boechat - e da litisconsorte Drogaria JK Ltda, acolhendo a cognominada “impugnação” manejada pelo primeiro agravado, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva que agitara, acolhera a impugnação para reconhecer a inexistência de direito de regresso em face dos agravados, julgando extinto, com fundamento no artigo 803, I, do estatuto processual, o executivo, sem resolução do mérito, quanto a eles. Como corolário do decidido, condenara o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante, arbitrando-os no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e desconstituíra a penhora no rosto dos autos n° 0703317-77.2020.8.07.0006. Segundo o decisório desafiado, o contrato de “factoring” consubstancia contrato atípico, aplicando-se-lhe as regras atinentes à cessão de crédito (CC, artigos 286 e seguintes), sendo vedado o direito de regresso ou garantia por aval ou endosso quando há a transferência do crédito ao faturizador. Asseverara o eminente julgador, ainda, que, dado o fato de que o contrato de fomento mercantil possui peculiaridades em relação à mera cessão de crédito, não se afigura possível deliberação entre os contratantes com o fito de que o faturizado responda pelo adimplemento da dívida, porquanto desvirtuar-se-ia a essência do instituto. Alfim, ressaltara que o aval somente seria hígido acaso constasse do título primitivo, desde sua emissão, não sendo dotado de validade o que fora concebido posteriormente, quando não mais subsistira direito de regresso. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravados, e, ao final, a corroboração do provimento liminar, com a desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de exigir o adimplemento do crédito em relação aos agravados, no bojo da ação de execução de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em duplicatas mercantis, transmitidos à faturizadora e exequente, via endosso, após o aceite da devedora - Drogaria JK Ltda -, e objeto de aval, no caso, prestado pelos dois últimos agravados. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição da viabilidade de título de crédito traduzido em duplicata ser transmitido por aval a empresa de factoring. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. De antemão, nota-se que a celeuma a circundar a legitimidade dos agravados germinara do aviamento, pelo primeiro agravado, de petitório denominado de “impugnação”, quando sustentara não possuir legitimidade para figurar na posição passiva do executivo. O Juízo a quo, a seu turno, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, acolhera os fundamentos içados pelo primeiro agravado e, de ofício, estendera os efeitos do decidido aos demais agravados por meio da decisão desafiada, cujo teor ora se transcreve, litteris: “Antes de tudo, afasto a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo impugnante, uma vez que ele foi postado no polo passiva da execução porque assinou o título na condição de garantes (avalista), sendo de todo irrelevante o fato de não integrar o quadro social da pessoa jurídica devedora. Quanto ao mais, o executado está a cobrar três duplicatas mercantis recebidas em face de sua atividade de factoring. As duplicatas originariamente foram emitidas por MML CORDEIRO – DROGARIA JK LTDA em favor de GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. Então, esta última transferiu os títulos à exequente FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e, apenas nesta oportunidade foram prestados os avais por Pedro Henrique Simões Resende Boechat e Fellipe Simões Resende Boechat) são avalistas, ID 122619073. Ou seja, os avalistas não figuraram no título originário desde sua emissão, senão a partir da cessão ao exequente FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Com efeito, o factoring é um contrato atípico, ou seja, sem regulamentação legal, sendo um misto de cessão de crédito, mandato e locação de serviços. Assim, aplicam-lhe as regras de cessão de crédito previstas nos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Todavia, é inadmissível garantia nessas avenças, pois o faturizador assume o risco pela insolvência do devedor, vedando-se o direito de regresso ou garantia por aval ou endosso quando lhe é transferido o crédito. Sendo assim, o contrato de fomento mercantil possui peculiaridades em relação à mera cessão de crédito, entre elas o fato de que o factorizado não responder pelo adimplemento da dívida, não podendo haver deliberação das partes em sentido contrário, sob pena de desvirtuar a essência do instituto. Portanto, no contrato de faturização, o faturizado entrega ao faturizador um título de crédito emitido por terceiro, para fins de obtenção do numerário antes do vencimento do título. O faturizador, por meio desse negócio jurídico, torna-se o novo credor do título, pagando seu valor com desconto de sua comissão, para receber do terceiro na data do vencimento. E, caso o devedor não pague, o faturizador não poderá voltar-se contra o faturizado (mas apenas contra o devedor do título) e, por isso, é inválida a inserção de aval nessas operações, apesar de que ficam preservadas as garantias pretéritas, se já existentes (o não é o caso dos autos). Dessa forma, o cedente responde apenas pela existência do título, mas não pelo seu adimplemento, sendo este risco de conhecimento da cessionária, que nada mais é do que álea de sua atividade. Por isso, não pode haver previsão contrária no contrato, nem garantia por meio de avalistas. (...) No caso em análise, portanto, a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada (GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA) nem contra os avalistas inseridos no momento da operação de desconto (FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT). Em arremate, o aval somente seria hígido se constasse do título primitivo, desde sua emissão e, como foi concebido posteriormente, quando não havia direito de regresso, não tem validade. Posto isso, afasto a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mais, acolho a impugnação para, com fundamento no inc. I do art. 803 do CPC, julgar extinta a execução, sem resolução do mérito, em face do impugnante PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT, ID 188639730, decisão esta extensível ao outro avalista (FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT) e à executada GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (faturizada), por se tratar de matéria de ordem pública. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados do impugnante (§2o do art. 85 do CPC), cuja fase de cumprimento - se não houver adimplemento nestes autos desde logo pelo exequente/sucumbente-, deverá ser deflagrada em procedimento apartado, com distribuição a este Juízo por dependência a esta execução, para evitar intercorrências neste feito. No polo passivo, portanto, permanecerá apenas o devedor constante do título primitivo, a saber, DROGARIA JK LTDA. Preclusa esta decisão, excluam-se do polo passivo os executados Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Fellipe Simões Resende Boechat e GOL Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda. Por conseguinte, desconstituo a penhora no rosto dos autos do processo número o 0703317-77.2020.8.07.0006, em curso na 1a Vara Cível de Sobradinho-DF. Oportunamente, comunique-o ao aludido Juízo e, para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. (...)” Reprisados os atos precedentes, o cotejo da inicial da execução e das cártulas[3] que aparelham o desiderato do executivo formulado evidencia a inexistência de contrato de factoring a instruir a execução, de molde que a análise do liame entre a segunda agravada - Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda - e a ora agravante, de conformidade com os elementos materiais que guarnecem os fólios processuais na origem, deve limitar-se às relações hauridas dos títulos de crédito consistentes em duplicatas. Aludido vínculo negocial exorbitante ao retratado nas cártulas, se o caso, deverá ser objeto de perscrutação em ambiente próprio. Confira-se a pretensão deduzida na peça pórtico da exequente, litteris: “(...) a Exequente é credora dos Executados da quantia líquida, certa e exigível, representada pelas 3 (três) duplicatas: 1) no 44964A, valor R$ 270,82; 2) no 44964B, valor R$ 270,83; 3) no 44964C, valor R$ 270,83, em anexo, sendo os vencimentos para 01.11.2021, 08.11.2021, e 15.11.2021, respectivamente, que foram emitidas pela 1a executada e endossada pela 2a executada e não foram adimplidas. As duplicatas venceram e as dívidas não foram pagas, portanto, a Exequente é credora dos Executados da quantia líquida e certa de R$ 812,48 (oitocentos e doze e quarenta e oito centavos), conforme se infere do(s) título(s) anexo(s), em conformidade com o artigo 784, I do Código de Processo Civil . (...) Frustrados todos os meios suasórios para solucionar a dívida, não resta para a Credora alternativa senão a cobrança judicial de seu crédito via processo de execução contra Devedor Solvente, eis que presentes todos os requisitos para tal fim, consoante disposições dos artigos 824 e seguintes do Código de Processo Civil (...)” – grifo nosso. Extrai-se, pois, que a controvérsia a respeito do âmago a revestir o contrato de fomento mercantil supostamente entabulado entre a ora agravante e a segunda agravada não demanda alentadas considerações, ao menos no ambiente do instrumento via do qual fora aduzida a formulação. Por outro lado, a perquirição da natureza jurídica da “transmissão” dos títulos de crédito à faturizadora – isto é, se operara endosso ou se operara mera cessão civil – adquire relevância. Isso porque a agravante, atuante na atividade de fomento mercantil, embora recebendo as cártulas de duplicatas mercantis em decorrência da atividade de factoring que desenvolve, nelas constara como sendo a endossatária dos títulos, ensejando que os títulos de crédito subjacentes atraíssem os efeitos atinentes à circulação cambial via endosso. Nessa toada de assimilação, impende asseverar que a apreensão deduzida pelo Juízo de origem no provimento vergastado, no sentido de que a transmissão de título de crédito à sociedade empresária de factoring operaria mera cessão de crédito, não mais reflete o entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, subsiste a particularidade de que as duplicatas foram aceitas e, na sequência, transmitidas via endosso, não mediante cessão de direito, sendo, ademais, objeto de aval. As duplicatas, ao menos no que está retratado nas notas fiscais das quais emergiram, derivaram, ademais, de vendas mercantis. Assim é que, ressalve-se novamente, ao menos no ambiente em que toda a formulação fora aduzida, não se cogitando de negócios forjados, houvera transmissão dos títulos segundo o direito cambiário, e não mediante cessão de crédito. Em circunstâncias similares, a Segunda Seção da Corte Superior, que é a responsável pela pacificação das controvérsias atinentes ao Direito Privado, cuidara de estabelecer e consignar a natureza jurídica de endosso, conforme testificam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FACTORING - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring. Precedentes: EREsp 1439749/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, e EDcl nos EREsp 1482089/PA, desta Relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.283.369/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 2/10/2020.) – grifos nossos. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo quaisquer das máculas previstas nos aludidos dispositivos, não há razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes. 2. Consoante asseverado no acórdão ora embargado, a eg. Segunda Seção, em recente posicionamento (EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 06/12/2018), trilhou o entendimento no sentido de que se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EREsp n. 1.482.089/PA, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – grifos nossos. De conformidade com essas considerações ressoa impassível que a hipótese descortinada alinha-se aos regramentos pertinentes ao direito cambiário. Depreende-se que, na espécie, as duplicatas[4] que aparelham o executivo subjacente, conforme pontuado, foram transmitidas, via endosso, à faturizadora, ora agravante, contando com o aceite da devedora – Drogaria JK Ltda –, o endosso da sacadora – Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda – e o aval prestado pelos primeiro e terceiro agravados – Pedro Henrique Simões Resende Boechat e Fellipe Simões Resende Boechat. Ante essas inexpugnáveis constatações, sobreleva a aferição de que os títulos de crédito foram devidamente constituídos e, demais disso, nota-se que houvera a circulação das cártulas em decorrência do endosso em preto em favor da faturizadora, adquirindo, pois, as características e regras cambiariformes que lhes são imanentes, nomeadamente no que diz respeito à abstração do título de crédito e à autonomia que passara a usufruir ao ser aceito. Assim, tendo sido perfectibilizada a transmissão da titularidade dos títulos e dos créditos neles retratados, mediante endosso translativo, o endossatário assume a plenitude dos atributos cambiais, passando a exercê-los em nome próprio, e não em nome do endossante, e, nos termos da lei de regência das duplicatas (Lei no 5.474/68), em havendo o aceite, basta que seja-lhe promovida a execução, nos termos da lei processual civil, por consubstanciar-se título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I). Outrossim, de conformidade com o § 1o do art. 15 da Lei no 5.474/68, tem-se que “[c]ontra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto” – grifo nosso. Destarte, patenteado que os agravados Fellipe Simões Resende Boechat e Pedro Henrique Simões Resende Boechat figuraram como avalistas e que a agravada Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda ostentara a posição de sacadora das duplicatas, inexorável suas pertinências subjetivas para figurarem na polaridade passiva do executivo subjacente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, de molde a sobrestarem-se os efeitos da decisão desafiada, ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, mantenho os agravados na posição passiva do executivo subjacente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 201772972, fls. 234/238, dos autos originários. [2] Petição de ID 188639730, fls. 209/222, dos autos originários. [3] Duplicatas de ID 122619073, fls. 27/37, dos autos originários. [4] Duplicatas de ID 122619073, fls. 27/37, dos autos originários.